Tribunal: TJDFT
Processo: 0723711-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0723711-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS DE MELO RODRIGUES PACIENTE: JONAS DE MELO RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de petição de próprio de punho, apresentada por JONAS DE MELO RODRIGUES, na qual requer a adoção de diversas providências relacionadas à execução penal. Compulsando os autos, verificou-se que o impetrante não é bacharel em direito e não colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame do alegado. Verifica-se ainda que, em 13.11.2020, foi impetrado o Habeas Corpus no 0749366-97.2020.8.07.0000, também de próprio punho, tendo sido proferida decisão, em 27.01.2021, após nomeação da Defensoria Pública para acompanhar o feito, que não admitiu o writ, tendo em vista que a matéria sobre a qual se pretendia apreciação deveria ter sido aviada por meio de recurso adequado. Por isso, nomeou-se a Defensoria Pública para acompanhar estes autos e, assim, verificar o recurso adequado a ser interposto para propiciar o exame da pretensão do apenado, ou, ainda, as medidas adequadas providenciando a sua necessária instrução, sob pena de não admissão (ID 27587683). A Defensoria Pública apresentou o petitório de ID 27951381. Apesar de certificada a prevenção do em. Desembargador José Jacinto Costa Carvalho (ID 27559500), os autos vieram a mim distribuídos em razão do afastamento de Sua Excelência, consoante certificado no ID 27559927. É o relato do necessário, DECIDO. A laboriosa Defensoria narrou, em síntese, que o paciente pretende a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 (pacote anticrime), aduzindo não ser reincidente específico em crimes hediondos e equiparados. Esclarece que, em 13.11.2020, o paciente também impetrou o habeas corpus n. 0749366-97.2020.8.07.0000, de próprio punho, o qual foi complementado pela Defensoria, nomeada para atuar em favor do apenado, e, verificando que ele fazia jus à vindicada aplicação retroativa, pugnou-se pela concessão da ordem. Acrescenta que em 27.01.2021 o writ foi inadmitido. Considerando que o paciente é assistido por advogado particular em sede de execução penal e que, prolatada decisão denegatória da aplicação retroativa do pacote anticrime não se interpôs o recurso cabível, a il. Defensoria Pública ajuizou a revisão criminal de no 0725318-40.2021.8.07.0000, em 05.08.2021. Nesse cenário, tem-se que o art. 647 do Código de Processo Penal dispõe acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. A exemplo do que esta Relatoria vem decidindo em casos semelhantes, o habeas corpus não deve ser usado como substituto ou sucedâneo recursal, de maneira que já noticiado o ajuizamento de revisão criminal em favor do sentenciado, nada resta a prover no momento. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator